Tribunal: TJMT
Processo: 1009230-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009230-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO RODRIGUES - CPF: 138.031.901-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA A FASE SANEADORA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PELO PROTELAMENTO DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Por ter a agravante recorrido do decisum sem cunho decisório, porquanto o Juízo a quo apenas postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova para a fase saneadora, o recurso interposto não merece sequer ser conhecido.

2. Inexiste, no caso, prejuízo à insurgente em aguardar posterior análise do referido pedido, tem-se pela desnecessidade de apreciar o acerto ou desacerto dos motivos do preterimento.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
José Antônio Rodrigues,
contra decisão proferida ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado no 1009335-68.2022.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido do ônus da prova, por ora, prorrogando a análise para quando proferir o despacho saneador.

A parte recorrente defende que a decisão deve ser reformada, pois “a inversão do ônus da prova não se subordina ao grau de dificuldade na produção da prova, mas na disparidade técnica ou informacional entre as partes na relação de consumo.” (Id. 128176177, pág. 5);

Sustenta que “
no tocante ao ônus de apresentar os documentos (extrato da conta bancária) solicitados pelo
expert
, por evidente que compete ao banco Agravado a obrigação de carrear aos autos os respectivos documentos.” (Id. 128176177, pág. 8).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer a concessão do efeito suspensivo e ativo à decisão agravada para deferir o pedido de inversão do ônus da prova a seu favor
.
No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 128323162).

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O recorrente se insurge conta decisão que postergou a

análise da inversão do ônus da prova para quando proferir o despacho saneador.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não deve ser conhecido.

Isso é assim, porque o magistrado de origem postergou a análise do pleito de inversão do ônus da prova, para quando proferir o despacho saneador.

Ou seja,
ainda haverá nova manifestação acerca da questão nos autos de origem, antes de se determinar a produção de prova.

Portanto, o recurso de agravo de instrumento não comporta apreciação, diante da ausência do conteúdo decisória da decisão agravada no tocante a inversão do ônus da prova, uma vez que se limitou a postergar a análise do pedido de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA
. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE PREJUÍZO PELO PROTELAMENTO DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA IMPUGNADA. DECISUM MANTIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por ter a agravante recorrido do decisum sem cunho decisório, porquanto o Juízo a quo apenas postergou a análise do pedido de inversão do ônus da prova, o recurso interposto não merece sequer ser conhecido.

Inexistindo, ademais, prejuízo à insurgente em aguardar posterior análise do referido pedido, tem-se pela desnecessidade de apreciar o acerto ou desacerto dos motivos do preterimento.

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 2011.030921-8, da Capital, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 27-10-2011).

Em suma, o indeferimento que decorre da decisão agravada não fez qualquer juízo acerca dos requisitos para a inversão do ônus da prova, mas, sim, apenas postergou o exame do pedido para a fase saneadora.

Destarte, não há como analisar a questão posta neste recurso, pois desprovido de cunho decisório.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
o Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022